Tribunal: TJMT
Processo: 0001366-54.2012.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001366-54.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES TEIXEIRA - CPF: 179.646.442-20 (APELADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0032-78 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 631.284.460-91 (ADVOGADO), HENRY FLORES DE SOUZA MENDIETA ECHEVERRIA - CPF: 264.874.380-49 (ADVOGADO), MARTHA IBANEZ LEAL - CPF: 479.024.000-25 (ADVOGADO), ANGELA IBANEZ LEAL - CPF: 414.688.640-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO IBANEZ LEAL - CPF: 220.364.580-68 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0032-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, DANO ESTÉTICO POR LESÕES GRAVES E DEFORMIDADE CAUSADA EM ACIDENTE DE VEÍCULO PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL - HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3o, III, NCPC - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INCLUSÃO – EMPRESA SÓCIA MAJORITÁRIA - ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA TORNAR SEM EFEITO A R. SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO E ANÁLISE.

No caso, a falta de citação de alguns litisconsortes passivos gera apenas a ineficácia da sentença em relação a eles, nos termos do art. 115, II, NCPC.

Logo, o recurso do autor deve ser parcialmente provido para declarar a ineficácia da sentença em relação a ausência de análise e citação acerca da inclusão de litisconsorte passivo na demanda, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular prosseguimento em relação a esta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
VIACÃO OURO E PRATA SA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, Moral, Dano Estético por Lesões Graves e Deformidade Causada em Acidente de Veículo pelo Procedimento Sumário no. 0001366-54.2012.8.11.0040, Cód. no. 89759 movida por
MANOEL ALVES TEIXEIRA
, ‘com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 186/927, 402, 932, inciso III e 944, todos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar a parte autora a título de danos morais que arbitro em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida da recorrente, bem como em danos materiais a título de lucros cessantes (pensionamento) no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, a contar da data do sinistro, com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação válida, com constituição de capital (Súmula n° 313 do STJ). Na lide secundária, com fulcro nos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil de 2002 e no contrato de seguro apólice n° 02.230.1.00054942.0.00000000.001938, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela denunciante para CONDENAR a seguradora denunciada de forma regressiva ao pagamento do valor indenizatório devido pelo ré/segurada ao autor a título de indenização por danos morais e danos materiais por lucros cessantes (pensionamento), com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ[2]), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida da recorrente, observado, todavia, os limites das coberturas contratada pela segurada. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, condeno a seguradora denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da ré/denunciante, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da condenação securitária, com esteio no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.’. (id. 180547370)

Aduz a Apelante que ‘ingressou com Embargos Declaratórios, em virtude da flagrante omissão praticada pelo Juízo de origem, (Negativa de prestação jurisdicional) com relação ao pedido de integração processual no polo passiva da empresa GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE, sócia majoritária com 99,43% do capital desta, a qual faz parte do aglomerado econômico GBEOX, não sendo sequer mencionada na r. sentença; pois em momento algum durante a tramitação do processo de conhecimento, o Juízo manifestou-se com relação ao requerimento da Apelante, não houve despacho interlocutório, não houve citação das partes no sentido de manifestação, ou seja, o pedido foi relegada até mesmo na sentença, que sequer registrou eventual manifestação do prolator. Assim, imperiosa a nulidade de sentença a partir da data do protocolo da petição para integração da GBOEX, sócia majoritária da empresa insolvente Confiança Companhia de Seguros, por tratar-se de matéria importante.’.

Segundo assevera que ‘teve seu direito de produção de provas cerceados pelo Juízo singular, o qual veementemente vetou a análise de quesitos complementares para manifestação do perito sobre doença degenerativa na coluna cervical do apelado, pois, o mesmo possuiu esclerose grave, a qual foi confesso, o que poderia dependo do resultado da perícia, influenciar a decisão do magistrado.’.

Alega que ‘fez quesitos complementares, haja vista dúvidas e omissões sobre as análises feitas pelo expert; todavia, foram desprezados pelo Juízo singular, manifestando-se satisfeito com o resultado da perícia, impedindo novo exame pericial para respostas aos quesitos complementares. Requer a nulidade da sentença a partir da negativa do Juízo em vetar quesitos complementares ao perito, para esclarecimentos sobre a doença degenerativa (esclerose óssea grave), qual o apelado infelizmente é portador, determinando o retorno a perícia para análise dos quesitos complementares já protocolados nos autos da ação.’.

Salienta que: o Apelado somente sofreu riscos em razão da falta do cinto de segurança durante a viagem, eis que o tombamento na realidade foi um deslisamento na cabeceira lateral da pista que era de chão; os passageiros que estavam de cinto ficaram esperando ajuda do motorista para coloca-los em normal posição. Assim, a r. decisão, viola literalmente o CDC através do inciso III, § 3o do artigo 12, bem assim, o inciso II, § 2o do artigo 14, pois trata-se de uma garantia ao fornecedor que havendo participação do consumidor para o nexo causal, a responsabilidade do fornecedor será excluída ou concorrida entre as partes.

Ressalta que o montante arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo e fora de consonância com os padrões utilizados para a fixação de danos morais, devendo, ao menos, ser minorado, observando os parâmetros utilizados e adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Acrescenta quanto a culpa concorrente, essa deve ser aplicada sobre o montante definido por esta Corte de Justiça. Bem como, deve ser analisado a questão da situação médica do Apelado antes do evento, haja vista, que é portador de doença degenerativa esclerose grave.

Por fim, argumenta que não há como lhe tributar responsabilidade a pensão alimentícia, em virtude dos fatos narrados e não provados pelo Apelado na peça inicial ou na tramitação do processo; ainda, pela ausência de qualquer documento que comprove atividade laboral executada pelo autor e de rendimentos aferidos na r. sentença.

Requer a nulidade da r. sentença a partir da data da interposição da petição requerendo a integração no polo passivo da empresa GBOEX, conforme razões expostas; a nulidade da sentença a partir da negativa do Juízo em vetar quesitos complementares ao perito, para esclarecimentos sobre a doença degenerativa (esclerose óssea grave); a reforma da r. sentença no sentido de considerar a culpa concorrente do Apelado no nexo causal das lesões físicas alegadas, consequentemente nos valores das condenações; a reforma da r. sentença para minorar a condenação de Danos Morais, por excessiva, bem como considerar a culpa concorrente do Apelado no nexo causal das lesões físicas alegadas; a reforma da r. sentença para excluir a condenação por danos materiais pelas razões expostas, ou caso de outro entendimento, seja abatido da condenação o valor relativo 1/3.

Contrarrazões. (id. 180547390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA INTEGRAÇÃO PROCESUAL NO POLO PASSIVO – EMPRESA SÓCIA MAJORITÁRIA.

Em que pese à parte ré ter requerido a integração processual no polo passivo da empresa GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE, sócia majoritária com 99,43% do capital desta, a qual faz parte do aglomerado econômico GBEOX, não foi em momento algum durante a tramitação do processo de conhecimento, analisado tal pedido.

Vejamos a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. Litisconsortes passivos necessários na ação que visa anular contratos de compra e venda são apenas as pessoas que deles participaram, os alienantes e os adquirentes; são estranhos ao objeto litigioso aqueles que, ontem, transmitiram a propriedade aos alienantes de hoje, tenha ou não esse negócio oneroso simulado uma doação, se a validade deste constitui o próprio pressuposto da ação. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 279.372/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 10/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 566)

“Todos aqueles envolvidos na cadeia de negócios jurídicos relacionados a alienação dos imóveis, devem ser incluídos no pólo passivo da ação na qual se busca a anulação das respectivas escrituras públicas, porque são litisconsortes necessários.” (TJMG - Apelação Cível 1.0702.00.022282-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 09/04/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPRESCINDIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO NA LIDE DE TODOS OS PARTICIPANTES DA AVENÇA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE. I- Para que haja a anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel é imprescindível a integração na lide de todas as pessoas que compõem a relação jurídica cuja validade se discute, uma vez que a desconstituição da avença irradiará efeitos, necessariamente, nas esferas jurídicas de todos que nela intervieram. II- A matéria relativa ao litisconsórcio necessário é de ordem pública, inatingível pela preclusão, estando a eficácia da sentença condicionada à citação de todos os litisconsortes. III- A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário leva, necessariamente, à anulação do processo desde o momento em que deveria ter a parte integrado à lide, devendo ser determinado ao autor que promova a citação do litisconsorte olvidado, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 47, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.195101-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2012, publicação da súmula em 26/06/2012)

Portanto, à luz desses argumentos, hei por bem declarar a ineficácia da r. sentença, a fim de que seja promovida analisado o pedido de integração no polo passivo da demanda, a empresa GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE, sócia majoritária com 99,43%, eliminando o vício da presente relação processual.

Em se tratando de decisão que poderá atingir a esfera jurídico-patrimonial do vencido do certame, faz-se necessária a formação do litisconsórcio passivo necessário, o que não foi observado pelo juízo de origem, motivo pelo qual a sentença deve ser desconstituída.

Com isso, deve ser desconstituída a sentença, devendo o Juízo a quo conceder prazo para que a parte promova a citação do litisconsorte necessário.

Por tais fundamentos,
ACOLHO
parcialmente a preliminar de ausência de analise acerca da inclusão de litisconsorte passivo necessário, determinando, por conseguinte, que seja promovida na origem a citação do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024